Tribunal: STF
Processo: AI 55948
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-04
Data de publicação: 1974-04-04

Ementa:
SE O EMPREGADOR E O EMPREGADO CELEBRARAM ACORDO PELO QUAL
RESCINDIRAM O CONTRATO DE TRABALHO MEDIANTE PAGAMENTO, PELO
PRIMEIRO, DE TODAS AS PARCELAS DEVIDAS AO SEGUNDO, A RESPECTIVA
QUITAÇÃO TEM EFICACIA LIMITADA AS VERBAS QUE CONSTEM DO SEU TEXTO, E
NÃO OBVIAMENTE, AO QUE NÃO FOI NELE INSCRITO.